Tribunal: TJDFT
Processo: 0733614-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733614-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA SIA COMERCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TERRAVIVA SIA COMERCIO DE MADEIRAS E SIMILARES ECOLOGICAMENTE CORRETO LTDA., MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPÉTUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA e JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA, tendo por objeto a r. decisão (ID 70943696 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0042942-87.2014.8.07.0001. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo indeferiu a impugnação a penhora de uma coleção de selos com valor declarado de cem mil reais ao fundamento de que o recorrente-executado JOSE IVO FERNANDES SILVEIRA não fez prova de suas alegações de que teria vendido a aludida coleção. Inconformados, os executados recorrem. Apontam a impossibilidade de penhora de bem, uma vez que os selos não mais pertencem ao recorrente logo não haveria proveito econômico na penhora diante da impossibilidade de concretização e tradição do bem. Tecem considerações sobre perigo na demora, pois, caso não sejam suspensos os efeitos da r. decisão, o recorrente-executado José Ivo Fernandes Silveira pode ser obrigado a entregar algo que não mais lhe pertence. Requerem a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Faço um breve retrospecto dos atos processuais. Na origem, tramita execução de título extrajudicial tendo por objeto a cobrança de dívida que na data do ajuizamento (24/10/2014) perfazia a quantia de R$53.157,67, em razão de contrato de empréstimo realizado pelos Agravantes junto ao exequente-agravado, BANCO DO BRASIL S/A. O exequente-agravado requereu a penhora de uma coleção de selos do executado Jose Ivo Fernandes Silveira com valor declarado de cem mil reais (ID 62092655 - Pág. 1). O pedido foi deferido (ID 62318495 - Pág. 1). Referido executado compareceu aos autos informando que, apesar de a coleção de selos constar na sua declaração do Imposto de Renda, não possui mais referida coleção, pois teria vendido com intuito de quitar dívidas (ID 64127499 - Pág. 1). O exequente-agravado requereu a intimação do Sr. José Ivo para que este comprovasse documentalmente a efetiva venda da coleção de selos (ID 65826572 - Pág. 2). O ilustre Juízo a quo deferiu o pedido do credor e determinou que o recorrente apresentasse documento comprobatório da alienação (ID 65840191 - Pág. 1). O executado José Ivo juntou duas declarações. A primeira com o seguinte teor: “...declaro que após a falência das Empresas do meu pai, Marcos de Sousa Silveira, em 2013/2014 me pediu as coleções de selos que eu possuía para vendê-las e para pagar dívidas das empresas e pessoais” (ID 67597072 - Pág. 1). Na segunda, seu pai afirma: “...após a falência das empresas nos anos de 2013/2014, peguei as coleções do meu filho José Ivo Fernandes Silveira e retalhei em diferentes lugares, como clubes filatélicos, feiras, exposições e lojas do seguimento de filatelia para pagar dívidas” (ID 67597074 - Pág. 1). O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: “Quanto à impugnação à penhora da coleção de selos do executado José Ivo Fernandes Silveira, declarada em seu imposto de renda pelo valor de R$100.000,00, deferida no ID6231849, nada obstante a afirmação do requerido de que teria alienado a coleção há mais de 5 anos, não foi apresentado qualquer comprovante da venda alegada, de modo que rejeito a impugnação de ID64127899 e mantenho o deferimento da penhora da coleção de selos, devendo a Secretaria cumprir a decisão de ID6231849 e expedir o competente mandado de penhora, avaliação e intimação" (ID 67699544 - Pág. 2). Delineado os argumentos, passo a me manifestar sobre a liminar. Em atenta análise dos documentos constantes dos autos, impossível me afastar da conclusão de que um “homem médio” se cercaria de precauções na venda de uma coleção de selos no valor declarado de cem mil reais. Nesse contexto, as unilaterais declarações do agravante e de seu pai sobre a venda dos selos é de baixo poder comprobatório. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator